Tribunal: TJMT
Processo: 1003504-15.2022.8.11.0011
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
Recurso Inominado no 1003504-15.2022.8.11.0011.
Origem: Juizado Especial Cível de Mirassol D’ Oeste.
Recorrente: BANCO BRADESCO S/A.
Recorridos: ELZA RODRIGUES DA SILVA E DAVI DA SILVA.
Data do Julgamento: 24/04/2023.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - COBRANÇA INDEVIDA - CARTÃO DE CRÉDITO NÃO CONTRATADO - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - INEXISTÊNCIA DE INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO OU PAGAMENTO DE QUALQUER VALOR - MERA COBRANÇA INDEVIDA - DANOS MORAIS NÃO COMPROVADOS - OBRIGAÇÃO DE FAZER - MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. No caso, apesar de configurada falha na prestação do serviço em face da cobrança indevida, a ausência de inscrição nos órgãos de proteção ao crédito ou outra situação com repercussão na esfera personalíssima dos recorridos, não caracteriza dano moral indenizável.
2. A situação narrada nos autos não enseja a reparação pretendida, apenas mero aborrecimento. Não sendo caso de dano moral in re ipsa, é necessário à demonstração de prejuízo concreto para que se reconheça o abalo moral indenizável.
3. Havendo falha na prestação do serviço, a declaração de inexistência do débito discutido nos autos deve ser mantida.
4. Restou evidenciada a falha na prestação do serviço decorrente da cobrança indevida, portanto, impõe-se a manutenção da obrigação de fazer determinada na sentença.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003504-15.2022.8.11.0011
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRENTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), DAVI DA SILVA - CPF: 362.012.271-72 (RECORRIDO), JACKEZIA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 039.236.151-59 (ADVOGADO), ELZA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 916.406.101-97 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2023